Tribunal: CARF
Processo: 10630.720538/2019-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.720538/2019-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.150 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2022
Recorrente
FWG REPRESENTAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2019
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. DÉBITO EXIGÍVEL.
Contribuinte que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas, cuja exigibilidade não esteja suspensa,
não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão de no 12-109.965, proferido pela 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro – RJ, que, por
maioria de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 44/46).
A opção pelo regime simplificado foi indeferida conforme Termo de
Indeferimento da Opção (formalizada em 16.01.2019) pelo Simples Nacional no 00.10.22.76.53,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.720538/2019-90
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.150 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10630.720538/2019-90

de 10.02.2019, às e-fls.3, da DRF-Governador Valadares-MG, em face do seguinte débito, cuja
exigibilidade não estava suspensa: multa por atraso-falta DCTF, apurado em 22.07.2014, de R$
500,00.
Em sede de manifestação de inconformidade sustentou a quitação do débito em
25.01.2019, pedindo o deferimento.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, por via postal, em 1.10.2019, conforme AR dos
correios, à fl. 39, o recurso foi juntado aos autos, em 21.10.2019, assim sintetizado (fl. 38):
Sustentou que o débito de Multa/atraso DCTF código 1345, período de apuração
de 22/07/2014 com o saldo devedor de R$ 500,00, foi quitado no dia 25/01/2019, antes do
vencimento do prazo final de 31/01/2019, cumprindo a exigência da RFB.
Asseverou que, em sede de manifestação de inconformidade, teria apresentado a
guia paga.
A decisão da d. DRJ teria contrariado a Declaração de Voto apresentada, que bem
descreve o que ocorreu, ou seja, a decisão da insuficiência ocorreu em 18.2.2019, não dando
chances de regularização no prazo.
Aduziu que os sistema de emissão da guia não calcula a multa, nem os juros,
levando-o a concluir que o valor a ser recolhido era o original..
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte FWG REPRESENTAÇÕES LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Como relatado, o débito impeditivo da opção pelo Simples Nacional, ano-
calendário 2019, era tão somente uma Multa por Falta/Atraso na Entrega da DCTF, código de
receita 1345, do período de apuração 22/7/2014, conforme Termo de Opção do Simples Nacional
de fl. 3.
As explicações promovidas pela Recorrente, no presente Recurso, já foram objeto
de análise pela Primeira Instância, assim relatado:
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.150 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10630.720538/2019-90

14 O pagamento no total de R$ 500,00, efetuado em 25.01.2019, não extinguiu o débito
(restou saldo devedor de R$ 12,30, ainda pendente), em face da imputação proporcional
(e-fls.20/25).
15 Cabe observar que consta no endereço eletrônico desta RFB programa próprio para
cálculo de pagamento de débitos tributários (Programa Sicalc), que fornece instruções
para cálculo da multa de mora e dos juros de mora, em caso de pagamento em atraso..
16 O programa traz informação expressa de que, no caso de multas por atraso na entrega
de declaração, o sistema não calcula o valor dos encargos, e, ainda, que as informações
relativas a tais pagamentos serão de exclusiva responsabilidade do interessado...
17 Cabe observar, ainda, que, no portal do Simples Nacional, que informa ao
interessado o rol dos saldos devedores que darão causa ao indeferimento, se não
regularizados, consta alerta, sublinhado, de que, na lista de débitos, embora o saldo
devedor figure com valor original, estará sujeito a acréscimos.
Não se desconhece, assim, que houve uma tentativa de regularização do débito,
vejamos que consta no Termo de Indeferimento da opção o saldo devedor de R$500,00
(quinhentos reais), comprovadamente quitado, conforme amplamente debatido, contudo, fato
incontroverso, sem os respectivos acréscimos legais.
Todavia, legitimamente criado o tributo e ocorrido o fato gerador, surge o dever
de recolher aos cofres públicos a quantia a ele relativa; se o fazem com atraso evidente que deve
sujeitar-se aos acréscimos moratórios e às demais penalidades legalmente estabelecidas.
A respeito dos acréscimos moratórios, assim dispõe o art. 161, da Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas
nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de
um por cento ao mês.
[...]
Dessa forma, sobre os débitos indicados no Termo de Indeferimento da Opção
que, na data da comunicação, que já se encontravam vencidos, deveriam incidir a multa e os
juros de mora, estes calculados com base na taxa Selic.
A incidência desses encargos moratórios sobre débitos vencidos independe de
previsão em ato normativo, por decorrerem de previsão legal, inserida no art. 61 da Lei
n° 9.430, de 1996, que estabelece:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição
até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.150 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10630.720538/2019-90

§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por
cento no mês de pagamento.
Não há exceção a essa regra, em assim sendo, como os débitos que motivaram o
Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional não foram integralmente regularizados
em tempo hábil, conclui-se pela existência de motivo impeditivo ao deferimento da solicitação
de opção pelo Simples Nacional.
Nega-se provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 49
DF CARF MF
Original